Tribunal: STF
Processo: Ext 841
Classe: Ext
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-10-23
Data de publicação: 2003-10-23

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PENAL. EXTRADIÇÃO: CRIMES DE FRAUDE, ABUSO
DE CONFIANÇA e BANCARROTA.
I.- O crime de fraude, previsto no Cód.
Penal alemão, corresponde ao crime de estelionato no Cód. Penal
brasileiro, art. 171. Extradições 789/RFA e 665/RFA, Ministro M.
Corrêa, "D.J." de 24.11.2000 e 06.9.96.
II.- Crime de abuso de
confiança: Cód. Penal alemão, § 266, incisos 1 e 2: sua
correspondência, na lei brasileira, Lei 7.492/86, que define os
crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, art. 4º - gestão
fraudulenta.
III.- Crime de bancarrota, Cód. Penal alemão: no
direito penal brasileiro, crime de falência: D.L. 7.661/45. Ext
789/RFA, Ministro M. Corrêa, "D.J." de 24.11.2000.
IV.- Crime
falimentar: prescrição: o processo falimentar, segundo a lei
brasileira, deve ser encerrado em dois anos após a declaração da
falência: D.L. 7.661/45, art. 132, § 1º. A prescrição do crime
ocorrerá quando completados dois anos do encerramento: D.L.
7.661/45, art. 199 e parág. único. Súmula 147/STF.
V.- Prescrição
ocorrente, no caso, segundo a lei brasileira, quanto aos crimes
falimentares.
VI.- Extradição deferida, em parte.